Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705229-88.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR PAZ RODRIGUES MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOAO VICTOR PAZ RODRIGUES MARTINS, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 155, § 4o, I, do CP, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, tendo em vista que foi proferida de ofício pelo MM. Juiz do NAC, considerando que o Ministério Público, titular da ação penal, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Argumenta que se deve dar integral e plena aplicação ao art. 311 do CPP, com a alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, que dispõe que “somente caberá a prisão preventiva por requerimento do MP/querelante/assistente ou representação da autoridade policial, isto é, é sempre vedada a prisão preventiva de ofício”. Destaca o HC no 188.88, em que o STF entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Aduz que entender que o juiz pode, de ofício, decretar a prisão preventiva é desqualificar a presença das partes ali presentes (Ministério Público e defesa) por determinação legal. Reputa ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que a regra é a liberdade, em razão do princípio da presunção da inocência, não se podendo admitir que a prisão cautelar seja utilizada como meio de inconstitucional antecipação executória da própria sanção penal. Ressalta que, em caso de condenação, muito provavelmente o paciente não cumpriria a pena em regime fechado. Salienta que inexiste, in casu, qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória, devendo ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão em razão da sua decretação de ofício ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, com expedição do respectivo alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, o Ministério Público solicitou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o que é suficiente para autorizar a adoção da prisão preventiva sem que tal represente extrapolação dos limites da atuação judicial na fase investigativa, nos termos do entendimento adotado pela colenda Primeira Turma do STF AgR no RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19.12.2023). Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, o autuado teria quebrado o vidro do automóvel que estava estacionado em via pública e subtraído vários objetos que estavam no interior do veículo. Segundo consta, a vítima percebeu a ação delituosa e conseguiu deter o custodiado e acionar a polícia militar que realizou a prisão em flagrante. A prática delituosa em questão, infelizmente, tem feito parte do cotidiano da sociedade do Distrito Federal. Diariamente, são inúmeros casos de furtos mediante arrombamento praticado em veículos. No período de festividades do carnaval, o número de ocorrências policiais tratando dessa ação delituosa é potencializado, o que aumenta a sensação de insegurança em toda sociedade. Feito esse registro, tenho que os elementos analisados revelam gravidade razoável que supera a previsão abstrata do tipo penal. Além disso, o histórico penal do autuado demonstra a presença de preocupante reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa. Afinal, consta que o autuado obteve a concessão de liberdade provisória pelo NAC em 23/01/24 em APF que também tratava do crime de furto, o que revela o seu descompromisso em cumprir as determinações que lhe são impostas e a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. A decretação da prisão preventiva também encontra amparo por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o autuado não foi localizado para responder aos termos de ação penal contra si recentemente instaurada (n. 0703891-80.2023.8.07.0011), deixando de atualizar o seu endereço naqueles autos, prática que poderia se repetir no presente expediente e, assim, impedir o regular desenvolvimento da persecução penal. Destarte, entendo presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para autorizar a conversão da prisão preventiva.” Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante após arrombar a porta de um veículo e subtrair diversos objetos do seu interior. Além disso, o paciente é reincidente, pois ostenta condenação com trânsito em julgado por roubo e passagens por roubo e furto. Conforme destacado pelo MM. Juiz do NAC, o paciente “obteve a concessão de liberdade provisória pelo NAC em 23/01/24 em APF que também tratava do crime de furto” e “não foi localizado para responder aos termos de ação penal contra si recentemente instaurada (n. 0703891-80.2023.8.07.0011), deixando de atualizar o seu endereço naqueles autos, prática que poderia se repetir no presente expediente e, assim, impedir o regular desenvolvimento da persecução penal.” As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador